Tribunal: TJDFT
Processo: 0720201-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0720201-34.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Gilberto Carrijo do Couto Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 123061592 do processo de referência) que, nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva ajuizada por Gilberto Carrijo do Couto em desfavor do agravante, processo n. 0708855- 83.2022.8.07.0001. Em obediência à regra procedimental disciplinada pelos arts. 9o e 10 do CPC, e com fundamento nos arts. 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando que o autor tem domicílio em Goiânia/GO; que as cédulas de crédito rural foram emitidas no município de Goiatuba/GO; e que a cidade de Goiatuba/GO foi estabelecida como praça de pagamento da obrigação (Id 118586904 pp. 1-6, Id 118586907 pp. 1-5, Id 118586908 pp. 1-6, Id 118586912 pp. 1-5, Id 118586914 pp. 1-5 e Id 118586916 pp. 1-5, do processo de referência). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora